Tribunal: STF
Processo: RHC 254592
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Martins de Lira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICA. RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.



    2. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, como ocorrido na espécie. A prolação de decisão monocrática está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar uma organização criminosa complexa, altamente estruturada e com divisão hierárquica de funções, voltada para o tráfico de drogas em larga escala na região de Poços de Caldas/MG, sendo ele um dos responsáveis pelo recebimento do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Segundo consta dos autos, o grupo criminoso mantinha um imóvel dedicado exclusivamente ao armazenamento de drogas e ao preparo para o comércio, funcionando como verdadeiro laboratório para o refino de cocaína. No curso das investigações, houve a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo mais de 1 kg de cocaína de alto grau de pureza, além de outros materiais relacionados ao tráfico, como balanças de precisão, embalagens e registros contábeis da atividade ilícita. 



    5. Sobre o tema, esta Corte possui entendimento de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 



    6. Além disso, ressaltou-se o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é portador de maus antecedentes, ostentando condenações pelo crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022). 



    7. As instâncias ordinárias ainda ponderaram que o réu empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. Como é cediço, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"(AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 



    8. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    9. Conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, o processo é complexo, envolvendo organização criminosa voltada para o tráfico de drogas com diversos integrantes, o recorrente esteva foragido e só compareceu aos autos após a expedição do mandado de prisão, circunstância que contribuiu para a demora na tramitação do feito. Ademais, a partir das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, evidencia-se que o processo tramita de forma regular, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 12/2/2025, sendo possível vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. 



    10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 



    11. Agravo regimental desprovido. Recomendação ao Juízo de primeiro grau que reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.



    (RHC 210.459 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou e da ausência de contemporaneidade. Requer ainda “a declaração de nulidade da prisão preventiva pela falta de reavaliação a cada 90 dias”, bem como o “reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão do processo”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Denúncia. Prisão preventiva. Fundamentação idônea e contemporaneidade da medida. Ordem pública e aplicação da lei penal. Organização criminosa estruturada dedicada ao refino e comércio de grande quantidade de entorpecentes. Apreensão de 1 kg de cocaína de alto grau de pureza, além de balanças eletrônicas, embalagens e registros contábeis da atividade ilícita. Réu foragido durante parte da instrução probatória. Gravidade da conduta e risco concreto de reiteração. Excesso de prazo para a formação da culpa. Desídia do Estado-juiz não caracterizada. Causa complexa. Trâmite regular. Art. 316, parágrafo único, do CPP. Falta de revisão nonagesimal dos pressupostos da custódia corporal. Hipótese que não acarreta automática revogação do encarceramento. Jurisprudência do STF. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a suposta participação do recorrente em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 



    No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar uma organização criminosa complexa, altamente estruturada e com divisão hierárquica de funções, voltada para o tráfico de drogas em larga escala na região de Poços de Caldas/MG, sendo ele um dos responsáveis pelo recebimento do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. 



    Segundo consta dos autos, o grupo criminoso mantinha um imóvel dedicado exclusivamente ao armazenamento de drogas e ao preparo para o comércio, funcionando como verdadeiro laboratório para o refino de cocaína. No curso das investigações, houve a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo mais de 1 kg de cocaína de alto grau de pureza, além de outros materiais relacionados ao tráfico, como balanças de precisão, embalagens e registros contábeis da atividade ilícita.



    [...]



    Além disso, ressaltou-se o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é portador de maus antecedentes, ostentando condenações pelo crime de tráfico de drogas. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    [...] 



    As instâncias ordinárias ainda ponderaram que o réu empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva do ora recorrente. 



    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, o processo é complexo, envolvendo organização criminosa voltada para o tráfico de drogas com diversos integrantes, o recorrente esteva foragido e só compareceu aos autos após a expedição do mandado de prisão, circunstância que contribuiu para a demora na tramitação do feito. Ademais, a partir das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, evidencia-se que o processo tramita de forma regular, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 12/2/2025, sendo possível vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. 



    Assim, considerando as particularidades do caso concreto e o tempo de prisão provisória (cerca de 6 meses), não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo. 



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não vislumbro, portanto, irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente